Tribunal: TJDFT
Processo: 0717819-59.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA. CRITÉRIOS NORTEADORES NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES EM LINHA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONCURSO FORMAL. CRITÉRIO OBJETIVO. RECURSO PARCIALMENTE. PROVIDO.

1. Embora o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entra a pena máxima e a pena mínima em abstrato (critério utilizado pelo julgador); (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Tais critérios são apenas norteadores para o magistrado, possuindo discricionariedade para escolher o que lhe apraz, não tendo o agente direito adquirido a qualquer deles, ainda que mais favorável.

2. Em que pese não haver qualquer critério fixo para o aumento da pena na segunda fase da dosimetria para cada agravante considerada, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça aponta como razoável o aumento de 1/6 da pena-base para cada agravante.

3. No caso em exame, verificado que os delitos foram praticados no mesmo contexto fático e por intermédio de ação única, ainda que desdobrada em vários atos, resta configurado o concurso formal de crimes.

4. Para o cálculo da fração de aumento em razão do concurso formal (art. 70 do CP), utiliza-se o seguinte critério objetivo, balizado pela doutrina e jurisprudência desta Corte: a) 2 crimes: 1/6 (um sexto); b) 3 crimes: 1/5 (um quinto); c) 4 crimes: 1/4 (um quarto); d) 5 crimes: 1/3 (um terço); e) 6 ou mais crimes: 1/2 (metade).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.